Tribunal: TJBA
Processo: 8066971-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066971-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO À METADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença que o condenou ao pagamento integral de honorários advocatícios, após o reconhecimento da procedência da Exceção de Pré-Executividade e a consequente extinção da Execução Fiscal sem resolução de mérito. O apelante pleiteia a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015, com a redução dos honorários pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015, para redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando o Exequente reconhece a procedência da Exceção de Pré-Executividade antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90, § 4º, do CPC/2015 permite a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, sendo aplicável, por analogia, às exceções de pré-executividade.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de aplicação do referido dispositivo aos incidentes processuais, inclusive na hipótese de exceção de pré-executividade, por promover cooperação processual, paridade de armas e razoável duração do processo.

A ausência de resistência do Exequente à exceção apresentada evidencia o reconhecimento tácito da procedência do pedido e autoriza, à luz da causalidade e da boa-fé processual, a redução dos honorários.

A fixação de honorários integrais frustraria o incentivo à solução consensual e célere da lide, contrariando os princípios fundamentais do processo civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É aplicável o art. 90, § 4º, do CPC/2015 às exceções de pré-executividade, permitindo a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o Exequente reconhece a procedência do pedido antes da sentença.

A boa-fé processual, a cooperação entre as partes e o princípio da causalidade justificam a mitigação da sucumbência em incidentes processuais análogos às ações de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 7º, 8º, 90, § 4º; Lei 10.522/2002, art. 19, § 1º; CTN, art. 156, I; CPC, arts. 485, VI, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.390.169/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.11.2016; TJSP, AI nº 2275982-02.2023.8.26.0000, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 18.12.2023; TRF5, AC nº 0000636-87.2002.8.17.0990, Rel. Des. Rafael Challegre do Rego Barros, j. 16.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066971-75.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador de Justiça